Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) O venerando acórdão é omisso posto que, foi informado de que o embargado havia renegociado o contrato de financiamento primitivo, e ainda sim, não considerou tal fato como uma alteração contratual contra o embargante, visto que, apesar de reconhecer a alteração dos valores das prestações, ainda assim, não admitiu a rescisão contratual; (b) Outro fato de omissão diz com relação segundo o V. Acórdão de não existir o pedido de rescisão contratual, o que não é verdade, posto que, ao pedir a indenização por danos materiais e morais, com a devolução da quantia paga a título de ágio, e prestações, estava escrito objetivamente a rescisão contratual, não seria necessário contar explicitamente o pedido de Rescisão Contratual, quando se pede a devolução paga como ágio e prestações, por alteração do contrato entre as partes como ocorreu, onde, o embargado, unilateralmente alterou o número de prestações e valores sem o consentimento o embargado, ou do seu conhecimento, não há em falar, ou supor que ele tenha concordado, por estar na posse do bem; (c) O V. Acórdão não pode supor, nem imaginar tem que ter a certeza e clareza para decidir e impor uma condenação, o que não é o caso, haja vista que, em nenhum momento ficou comprovado o interesse do embargante em permanecer com o veículo, se não medo de ver o veículo ser apreendido e levado, como ocorreu com a busca e apreensão anexada aos autos, cujo processo e busca o embargado não informou a esta Corte, sendo assim, litigante de má-fé; (c) Por outro lado, se o contrato de compra e venda é um acordo bilateral entre as partes contratantes, quando, uma das partes infringe clausula contratual, evidente que, o contrato passa a ser nulo de pleno direito, o que não foi reconhecido pelo V. Acórdão; (d) O embargante havia informado e inclusive juntado aos autos cópia do contrato onde o embargado havia efetivada a alteração quanto ao número de parcelas e valores das mesmas, alterando pactuado com o embargante quando da negociação que adquiriu o veículo. E mesmo assim o V. Acórdão, foi contraditório e obscuro quando do julgamento o que não reconheceu o direito do embargante e ter reparação pelos valores pagos a título de ágio e prestações; (e) V. Acórdão não considerou a Notificação Extrajudicial enviada para o embargado, cobrando dele um posicionamento, sob pena de rescisão contratual, isto não consta da decisão ora recorrida; (f) O veículo foi retomado através do processo de busca e apreensão de número 0717141-61.2020.8.07.0020 que tramita na 3a Vara Cível da Águas Claras/DF., portanto, o embargante, ficou sem o dinheiro do ágio, dos danos morais e sem o carro, uma vez que consta que foi entregue, portanto, o embargante ficou no prejuízo, por uma decisão omissa e contraditória.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do recurso do ora embargante e do parcial provimento do apelo do embargado. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, [...] ficou demonstrado nos autos que esses valores pagos se referem ao preço do negócio entabulado com o autor para aquisição do ágio de veículo, do qual o réu tinha ciência inequívoca de que era financiado, inclusive, com o compromisso de assumir o saldo devedor. Dessa forma, nos termos do art. 150 do Código Civil, inadmissível o réu valer-se de tal argumentação para tentar impor ao autor indenização por supostos danos materiais advindos do preço do contrato entabulado.
III. Ademais, conforme consignado no item IX da ementa revista, a situação vivenciada pelo requerido não extrapola as raias da manutenção (ou não) das obrigações contratuais, de sorte que não afeta o desenvolvimento de sua personalidade a ponto de gerar danos morais, até porque teria assumido o risco do negócio ao adquirir bem sob alienação fiduciária, sem comunicar ao respectivo credor fiduciário, a fim de modificar a titularidade do financiamento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). No ponto, a busca e apreensão do veículo teria sido consequência do inadimplemento das parcelas perante a instituição financeira.
IV. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, especificamente no que refere à mensuração do dano extrapatrimonial.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.